Tribunal: TJDFT
Processo: 0001340-27.2016.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
E M E N T A

PENAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO DE POLICIAIS EM CASA ALHEIA FRANQUEADA POR MORADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Ré condenada por infringir o artigo 16 da Lei 10.826/2003, por possuir irregularmente cem projetis calibre 40mm guardados no armário da cozinha de sua casa.
2 Não há ilegalidade na busca e apreensão dentro de residência quando o pai da suspeita, também residente no local, autoriza a entrada dos policiais. A Constituição Federal também admite a entrada no domicílio para realizar a prisão em flagrante.
3 A Portaria no 1.222, de 12/08/2019, do Comando do Exército, disciplinou o Decreto Presidencial 9.847/2019, reclassificando a categoria de projetis calibre 40mm para munição de uso permitido, o que implica também a reclassificação da conduta apurada nestes autos para a de posse ilegal de projetis de uso comum, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento do sursis processual.
4 Apelação parcialmente provida.